Tribunal: STF
Processo: RE 1324116
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão da Sétima Turma do TRF/1ª Região assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMÓVEIS SITUADOS NA ILHA COSTEIRA DE SÃO LUÍS/MA. EC N° 46/2005. TERRENO DE MARINHA E ACRESCIDOS. PROPRIEDADE DA UNIÃO. STF. RE636.199. REPERCUSSÃO GERAL. DEMARCAÇÃO POR EDITAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. TAXA DE OCUPAÇÃO, FORO E/OU LAUDÊMIO. COBRANÇA INDEVIDA. PRECEDENTES. (01) 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário 636.199/ES pela sistemática da repercussão geral (Tema 676), em sessão realizada em 30.03.2017, firmou a tese de que "a Emenda Constitucional n° 46/2005 não interferiu na propriedade da União, nos moldes do art. 20, VII, da Constituição da República, sobre os terrenos de marinha e seus acrescidos situados em ilhas costeiras sede de Municípios" (Tema 676), consagrando o entendimento de que os terrenos de marinha e seus acrescidos situados na ilha costeira em que sediado sede de município constituem bens federais. 



    2. Ainda que a alteração introduzida no inciso IV do art. 20 da Constituição Federal pela EC 46/2005 não tenha alterado o regime patrimonial dos bens referidos no inciso VII (terrenos de marinha e seus acrescidos), a cobrança das taxas de foro e laudêmio pela União, no caso da ilha de São Luís .- MA, se mostra indevida, pois a União, ao definir a faixa considerada terreno de marinha não observou os procedimentos necessários, em especial, o contraditório e a ampla defesa, uma vez que se limitou a convocar todos os interessados por meio de edital, quando deveria tê-los convocado pessoalmente, sobretudo porque certo e conhecido o endereço dos interessados. Precedentes. 



    3. O STF, ao julgar a Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.264/PE, afastou a aplicação do art. 11 do Decreto-Lei 9.760/1946, na redação dada pela Lei 11.481/2007, ao fundamento de que "Ofende as garantias do contraditório e da ampla defesa o convite aos interessados, por meio de edital, para subsidiar a Administração na demarcação da posição das linhas do preamar médio do ano de 1831, uma vez que o cumprimento do devido processo legal pressupõe a intimação pessoal" 



    4. Apelação não provida.”



    Opostos os aclaratórios, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV, e LV, 20, inciso I, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. 



    O Vice-Presidente do Tribunal a quo, ante juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo, remeteu os autos a este Supremo Tribunal em ato do qual destaco os seguintes trechos:



    “Na hipótese dos autos, porém, acresce-se uma terceira discussão acerca da questão atinente à propriedade da União sobre imóveis situados em ilhas costeiras. Isto porque, no caso dos autos e dos demais processos selecionados, o que se discute não é a propriedade em si da União sobre as áreas consideradas como terrenos de marinha, mas sim a forma de reconhecimento (demarcação) de tais áreas. 



    Com efeito, o acórdão recorrido assentou que, embora os terrenos de marinha não tenham sido alcançados pela alteração perpetrada pela EC 46/2005, continuando sob o domínio da União, “os foros/laudêmios relativos a esses terrenos são inexigíveis, pois a União, ao definir a faixa considerada terreno de marinha, não observou os procedimentos necessários, em especial, o contraditório e a ampla defesa, uma vez que se limitou a convocar todos os interessados por meio de edital, quando deveria tê-los convocado pessoalmente.” 



    Referido julgado lembrou, ainda, que a questão começou a ser enfrentada pelo STF na ADI 4264/PE, tendo aquela Corte, por seu órgão plenário, considerado inconstitucional a notificação por edital por violação às garantias fundamentais antes citadas, como se vê da decisão liminar da ADI 4264:



    (...)



    O tema não chegou a ser analisado em caráter definitivo na medida em que, com a edição da Lei nº. 13.139, de 2015, foi revogado o procedimento de notificação editalícia, restando frustrada a análise do mérito da questão em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Esse cenário, todavia, não impede seu exame no âmbito do recurso extraordinário, tendo em vista as cobranças efetuadas no período em que vigorou a redação anterior do dispositivo impugnado. Ademais, o fato da discussão ter sido admitida em sede de ADI sugere, salvo melhor juízo, que a Suprema Corte considerou tratar-se de ofensa direta à Constituição Federal. 



    Desse modo, a questão aqui tratada é nova e exige definição se, uma vez que a EC 46/2005 não alterou a propriedade da União sobre os terrenos de marinha, há necessidade de realização de procedimento sob contraditório e ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF/88) para fins de definição da faixa considerada como terreno de marinha, ou se tal exigência ofende os artigos 20, IV, e 26, II, da CF/88. O tema, pois, passa pelo exame da constitucionalidade do art. 11 do Decreto-lei 9.760/46, com a redação que lhe deu o art. 5º da Lei 11.481/2007, considerando que, mesmo revogado, o dispositivo continua a surtir efeitos jurídicos no tocante às relações jurídicas constituídas durante sua vigência.



    (...)



    As circunstâncias aqui expostas impõem a remessa do presente recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, ao amparo do art. 1.036 do Código de Processo Civil, para que se tenha uma posição definitiva sobre a constitucionalidade do dispositivo sob exame, de modo a gerar uma jurisprudência “estável, íntegra e coerente” (art. 926, CPC).”



    Decido.]



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do RE nº 1.334.628-RG/MA, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria versada nesse feito, em virtude de sua natureza infraconstitucional. A decisão do Pleno está assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE DEMARCAÇÃO DE TERRENOS DE MARINHA. POSSIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL DOS INTERESSADOS OU NECESSIDADE DE SUA INTIMAÇÃO PESSOAL. ARTIGO 11 DO DECRETO-LEI N° 9.760/1946, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI N° 11.481/2007. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. QUESTÃO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MANIFESTAÇÃO PELA INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (DJe de 23/3/22). 



    Destaco, ainda, ante a pertinência com a controvérsia destes autos, trechos da Manifestação do eminente Ministro Luiz Fux no referido paradigma:



    “Ab initio, cumpre delimitar a questão controvertida nos autos, qual seja: a possibilidade da notificação apenas por edital de eventuais interessados no procedimento administrativo de demarcação de terrenos de marinha, dispensando-se a sua intimação pessoal.



    (...)



    Mister ressaltar que, conquanto a hipótese em comento esteja relacionada à cobrança pela União de taxa de ocupação, foro e laudêmio relativos aos terrenos de marinha, não se confunde com aquela enfrentada no RE 636.199 (Tema 676), ou com a versada no RE 1.183.025 (Tema 1.045), que trataram, respectivamente, do regime patrimonial dos terrenos de marinha e da existência de justo título de propriedade da União sobre as terras localizadas na Gleba do Rio Anil.



    (...)



    De fato, in casu há discussão diversa, como bem salientou o Vice-Presidente do TRF 1, ao admitir o recurso extraordinário somente nesse ponto específico, inclusive indicando-o como representativo da controvérsia (documento 26):



    (...)



    Ocorre, contudo, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que o juízo de validade dos atos de demarcação de terrenos de marinha ante a ausência de intimação pessoal dos interessados pressupõe o exame de matéria infraconstitucional (artigo 11 do Decreto-lei n° 9.760/1946, na redação dada pela Lei n° 11.481/2007), sendo eventual ofensa à Constituição Federal meramente reflexa. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    (...)



    Ex positis, nos termos do artigo 1.035 do Código de Processo Civil e do artigo 324, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, manifesto-me pela NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL da matéria, com a aplicação dos efeitos da AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL da questão suscitada.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente